Tribunal: STF
Processo: AP 1522
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOÃO LUIZ PONTES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a JOÃO LUIZ PONTES, CPF nº 030.384.741-77, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Encerrado o interrogatório do réu, em 24/6/2024, e, intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República.



    O Juízo da 1ª Vara Criminal de Umuarama/PR informou descumprimentos da medida cautelar de recolhimento domiciliar, mediante monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da liberdade provisória ao réu JOÃO LUIZ PONTES, por violações à área de inclusão ocorridas em 28/3/2024, 30/3/2024, 4/5/2024 e 15/6/2024 (eDoc. 70).



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 70, fls. 14-35): 



    “1) DIA 04/05/2024 – SÁBADO - 19H16 AS 19H43 – AREA DE INCLUSÃO



    A Declaração do réu foi a seguinte:



    ‘Esse dia (fui) à farmácia comprar remédio de gripe para o meu filho’.



    Como já se transcorreram praticamente 4 (quatro) meses do ocorrido o réu não conseguiu reunir comprovantes da compra do remédio nem a receita do medicamento. Todavia, conseguiu recuperar uma mensagem de whatsapp que demonstra a conversa entre o réu e sua filha de 9 anos (Laura), nessa noite no horário apontado como descumprimento dizendo que estava indo “levar o lanche”, que é outro tipo de assistência que o réu presta aos seus filhos na forma de compra de alimentos.



     O print da tela do GPS indica que a distância entre a casa do réu e a loja de lanches (Goiânia Lanches) é de 3,8 km, correspondendo a um trajeto de 8 minutos de carro. 



    2) DIA 15/06/2024 – SÁBADO - HORÁRIO: 18H10 AS 20H35 – ÁREA DE INCLUSÃO



    A Declaração do réu foi a seguinte:



    ‘Fui presta um socorro pra mãe do meu filho (ex mulher)’



    O réu não conseguiu reunir os comprovantes da compra de uma torneira que foi instalar na residência da sua ex-companheira onde permaneceu das 18h10 até 20h35. Todavia, conseguiu recuperar uma mensagem de whatsapp que demonstra a conversa entre o réu e a ex companheira nesse dia quando ela pede, logo pela manhã, para que ele instale uma torneira visto que ‘tá muito gelada a água’ e ele informa que iria depois das 18h (‘6 pá frente’). O endereço do réu é à Rua Francisco Pontes, 2601 - Parque Daniely – Umuarama (PR), e o endereço da ex-companheira é Rua Francisco Aleixo Batista Filho, 3050 -Jardim Lopes 2 – Umuarama (PR).” 



    Em 7/11/2024, acolhi em parte as justificativas apresentadas e intimei a defesa do réu JOÃO LUIZ PONTES para que complementasse as razões expostas, juntando informações e documentos suficientes, referentes aos descumprimentos dos dias 28/3/2024 e 30/3/2024, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP (eDoc. 71). 



    Em 19/11/2024, a Secretaria Judiciária certificou que não houve qualquer manifestação do réu (eDoc. 75). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná comunicou novos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em violação à área de inclusão, ocorridos em 13/6/2025, 14/6/2025, 15/6/2025, 16/6/2025, 17/6/2025, 18/6/2025, 19/6/2025, 20/6/2025, 21/6/2025, 22/6/2025 e 23/6/2025 (eDoc. 87, fls. 16-17).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme se verifica dos autos, em 7/11/2024, os advogados do réu foram intimados para prestarem esclarecimentos complementares sobre as informações encaminhadas pelo Juízo, acerca dos descumprimentos das medidas cautelares em 28/3/2024 e 30/3/2024 (eDoc. 71).



    O prazo assinalado transcorreu sem manifestação.



    Além disso, em 18/7/2025, o Juízo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná comunicou novos descumprimentos das medidas cautelares pelo réu, consistentes em violação à área de inclusão, ocorridos em 13/6/2025, 14/6/2025, 15/6/2025, 16/6/2025, 17/6/2025, 18/6/2025, 19/6/2025, 20/6/2025, 21/6/2025, 22/6/2025 e 23/6/2025 (eDoc. 87, fls. 16-17).



    Observo, da ausência de justificativas e dos inúmeros descumprimentos relatados, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 13/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOAO LUIZ PONTES  (CPF    030.384.741-77).



    Expeça-se o mandado destinado à Polícia Federal, que deverá informar a esta SUPREMA CORTE o seu devido cumprimento.



    DETERMINO, ainda, a posterior inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), somente se não for cumprido.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se após o cumprimento da medida determinada.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente